Tribunal: STF
Processo: AI 868372
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. TEMA Nº 64 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. SUBSIDIÁRIA DA TELEBRAS. EXIGIBILIDADE DO PASEP. QUALIFICAÇÃO COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 2.052/83.



    1. A qualificação das subsidiárias da Telebras como contribuinte participante do PASEP advém do Decreto-Lei 2.052/83, que dispõe, em seu art. 14, IV, que são participantes contribuintes do PASEP (...) as sociedades de economia mista e suas subsidiárias.



    2. Embora o Decreto-Lei 74.379, de 08/08/74 preveja que as subsidiárias da Telebras poderão ser enquadradas corro sociedade de economia mista, não há necessidade dessa transformação para que ela seja contribuinte do PASEP, uma vez que esse dever jurídico decorre da própria qualidade de empresa subsidiária da Telebras, nos termos do art. art. 14, IV, do Decreto-Lei 2.052/83.



    3. Precedente: AMS 1999.35.00.016337--2/GO, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Rel. Acor. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ de 17/09/2004, p. 103).



    4. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 3, p. 215).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (e-doc. 3, p. 235).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 55, inc. II, da Emenda Constitucional nº 1/69, e 37, incs. XIX e XX, e 173, §§ 1º e 2º, da Constituição da República de 1988. Sustenta não ser contribuinte do Pasep, porquanto não instituída por lei. Assevera que, ainda que fosse considerada sociedade de economia mista, deveria contribuir com o PIS, e não com Pasep. Assim, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja julgado procedente o pedido de compensação dos valores pagos indevidamente, em relação ao Pasep, com aqueles devidos a título de outros tributos federais (e-doc. 3, p. 239-251).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O cerne da controvérsia constitucional suscitada no extraordinário – a pretexto de violação ao disposto no art. 173, § 1º, da Carta da República – reside na irresignação quanto à cobrança da contribuição ao Pasep de entidade privada controlada por sociedade de economia mista.



    5. No tocante à natureza jurídica da empresa, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mais, o Supremo, por ocasião do exame do Recurso Extraordinário nº 577.494-RG/PR, da relatoria do e. Ministro Edson Fachin, sob sistemática da sistemática da repercussão geral, firmou entendimento consonante com o acórdão impugnado mediante o extraordinário.



    7. Na oportunidade, proclamou-se a seguinte tese: “não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social”.



    8. Eis o inteiro teor da ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. SEGURO DESEMPREGO. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. IGUALDADE TRIBUTÁRIA. SITUAÇÕES EQUIVALENTES. SELETIVIDADE NO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. EMPRESAS PRIVADAS. 



    1. Fixação de tese ao Tema 64 da sistemática da repercussão geral: “Não ofende o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.” 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o artigo 239 do Texto Constitucional expressamente recepcionou as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) criado pela Lei Complementar 7/70 e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), por sua vez instituído pela LC 8/70. Precedentes. 



    3. O estatuto jurídico das estatais, encartado no §1º do artigo 173 da Constituição Federal de 1988, consiste em uma garantia aos agentes econômicos privados de que na hipótese de o Estado atuar diretamente na espacialidade econômica, com o intuito de persecução dos imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Logo, o desiderato constitucional consiste em não burlar as regras da ambiência do livre mercado a partir dos poderes financeiros e administrativos da Administração Pública. 



    4. Não há violação ao princípio da igualdade tributária a cobrança da contribuição para o PASEP das sociedades de economia mista e das empresas públicas que exploram atividade econômica, ao passo que as empresas privadas recolhem ao PIS, tributo patrimonialmente menos gravoso ao contribuinte, tendo em conta as medida de comparação e finalidades constitucionais legítimas do discrímen. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 577.494-RG/PR, Tema RG nº 64, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2018, p. 1º/03/2019).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator